Tribunal: TJSP
Processo: 3003493-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO, RECRUTADO NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL 11.064/2002. Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pretensão de reforma. Possibilidade, mas em parte. Matéria de fundo passível de rediscussão, ante a suscitação de Incidente de Assunção de Competência e a proposição de revisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO, RECRUTADO NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL 11.064/2002. Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pretensão de reforma. Possibilidade, mas em parte. Matéria de fundo passível de rediscussão, ante a suscitação de Incidente de Assunção de Competência e a proposição de revisão da tese firmada no IRDR. Suspensão do cumprimento de sentença que não se justifica, por ora. Recurso que comporta provimento parcial, para o fim de conceder em parte a tutela provisória pretendida, apenas para obstar o levantamento pelo exequente ou transferência de valores ao INSS até o julgamento da ação rescisória.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3003493-70.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada VANIA MACHADO.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ,
RENATO DELBIANCO, LUCIANA BRESCIANI, CARLOS VON ADAMEK,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 3003493-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20101
2
Agravo Interno Cível no 3003493-70.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Vania Machado
Comarca: Araraquara
Voto no 20101
AGRAVO
INTERNO
NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO, RECRUTADO
NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL 11.064/2002.
Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Pretensão de reforma. Possibilidade, mas em parte. Matéria
de fundo passível de rediscussão, ante a suscitação de
Incidente de Assunção de Competência e a proposição de
revisão da tese firmada no IRDR. Suspensão do
cumprimento de sentença que não se justifica, por ora.
Recurso que comporta provimento parcial, para o fim de
conceder em parte a tutela provisória pretendida, apenas
para obstar o levantamento pelo exequente ou transferência
de valores ao INSS até o julgamento da ação rescisória.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo interno interposto
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão
monocrática deste Relator, proferida em sede de ação
rescisória por ela mesma movida em face da ré Vania Machado,
ora agravada, objetivando, em síntese, a concessão da
antecipação da tutela, pois reafirma que estariam presentes os
requisitos legais autorizadores.
Pugna, assim, pela reforma da decisão,
em juízo de retratação, ou pelo provimento do presente recurso,
em manifestação colegiada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 3003493-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20101
3
Processado
o
recurso,
sobreveio
resposta da agravada, pleiteando o não provimento (fls. 17/22).
É o relatório do essencial.
Fundamento e voto.
O recurso comporta parcial provimento.
A controvérsia relativa aos direitos dos
Policiais Militares Temporários, decorrente da declaração de
inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.064, de 2002, pelo
C. Órgão Especial deste Tribunal, havia sido uniformizada pela
C. Turma Especial desta Seção de Direito Público por ocasião
do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas
no
0038758-92.2016.8.26.0000,
ocorrido
em
30/06/2017, quando definida a seguinte tese:
“Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei
Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são
devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o
décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo
do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a
averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de
previdência
social,
mediante
contribuição
proporcional
do
contratante e dos contratados”.
E, consoante decidido por este 1o Grupo
da Seção de Direito Público, em sessão realizada em 6 de
agosto de 2019, nos autos do agravo interno no 2086214-
96.2019.8.26.0000/50000, em que a ilustre Des. Luciana
Bresciani foi designada como relatora:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 3003493-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20101
4
“Destaca-se que o entendimento do Estado de São Paulo havia
sido defendido pelo Exmo. Desembargador Coimbra Schmidt,
relator sorteado do IRDR mencionado, que acabou vencido,
prevalecendo o entendimento do Exmo. Desembargador Vicente
de Abreu Amadei, conforme a tese mencionada acima. Os
debates realizados no E. Supremo Tribunal Federal na ADI 4173,
cujo julgamento não estava concluído, foram tratados no exame
do IRDR. Ainda assim, a interpretação que prevaleceu na C.
Turma Especial foi a que orientou a tese fixada, inclusive
considerando as particularidades resultantes da declaração de
inconstitucionalidade da Lei Estadual realizada pelo Órgão
Especial. No entanto, o superveniente trânsito em julgado da
decisão proferida pela Corte Suprema deu ensejo ao
ajuizamento de ações rescisórias com fundamento no artigo 535,
§8.o do Código de Processo Civil, como no presente caso. Tem-
se, portanto, que o entendimento desta Seção de Direito Público
a respeito da discussão relativa aos direitos dos policiais
voluntários contratados nos termos da Lei Federal no
10.029/2000 e da Lei Estadual no 11.064/2002 poderá ser
radicalmente revisto, impondo-se cautela do trato da questão,
sobretudo quando já em curso o cumprimento da sentença
rescindenda, com risco de prejuízo patrimonial à Fazenda.
Destaca-se que, em razão do julgamento da ADI, a matéria
voltará a ser debatida pela Turma Especial, pois foi proposto
incidente de assunção de competência na ação rescisória n.o
2094802-92.2019.8.26.0000,
da
Relatoria
do
Exmo.
Desembargador Paulo Barcellos Gatti. Outrossim, o Estado de
São Paulo propôs a revisão da tese fixada no IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000, nos termos do artigo 986 do Código de
Processo Civil, distribuído ao Exmo. Desembargador Francisco
Bianco. O julgamento da admissibilidade da assunção de
competência e do pedido de revisão da tese está pautado para a
sessão do dia 09.08.2019. Verifica-se na origem que houve
expedição da Requisição de Pequeno Valor (Incidente no
0010991-94.2018.8.26.0037/00002). A suspensão do andamento
da execução, na atual fase, não se justifica até definição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 3003493-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20101
5
matéria pela C. Turma Especial. Todavia, considerando a
possibilidade não apenas de revisão da tese fixada no IRDR,
como também de procedência da ação rescisória ajuizada, dou
parcial provimento ao recurso para o fim de conceder em parte a
tutela provisória pretendida, para o fim de obstar o levantamento
pelo exequente ou transferência de valores ao INSS até o
julgamento definitivo da ação rescisória. Por estes fundamentos,
pelo meu voto, dou provimento parcial ao recurso, nos termos
suso delineados, até que sobrevenha o trânsito em julgado da
decisão a ser proferida na ação rescisória”.
Não obstante nos autos do IRDR no
0038758-92.2016.8.26.0000 ter sido apreciada (25/10/19) a
revisão da tese firmada pelo Tema no 2 desta E. Corte, em que,
por maioria de votos, não conheceram do pedido, por ausência
de legitimidade ativa da Fazenda Pública Estadual (CPC, art.
986), não se pode olvidar da ausência da coisa julgada, razão
pela qual denota-se premente a observância dos termos acima
circunscritos.
Portanto, deve a r. decisão recorrida ser
reformada em parte, somente para o fim de obstar o
levantamento pela requerida ou a transferência de valores ao
INSS, até o julgamento definitivo da ação rescisória.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator